Tribunal: TJBA
Processo: 8004460-68.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004460-68.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: VALDEMIRO WILLIAM CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, DENIS SANTOS DA COSTA, VITOR ALENCAR GOMES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO PARA REPARO NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004460-68.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e como apelado VALDEMIRO WILLIAM CRUZ DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.